Tribunal: TCU
Processo: 044.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3336/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.955/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amarildo Machado Leiroz (XXX.244.447-XX); Claudio Silva (XXX.623.387-XX); Fernando Cesar Ribeiro (XXX.434.546-XX); Flavio Rogerio Farias Nobrega (XXX.547.517-XX); Gilson dos Santos (XXX.873.815-XX); Heitor Jose Cravo Guimaraes (XXX.279.291-XX); Marcos da Silva Paulo (XXX.020.117-XX); Renato Felix Vall Lloveras (XXX.341.267-XX); Sandoval Luiz da Rocha Cabral da Silva (XXX.598.224-XX); Vera Rodrigues Miranda (XXX.711.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.